Tribunal: TJMT
Processo: 1005545-22.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005545-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[IGOR RODRIGUES ALVES BORGES - CPF: 068.054.971-40 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: IGOR RODRIGUES ALVES BORGES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO – REGRESSÃO PARA REGIME FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – DESCABIMENTO – NÃO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS EM DECISÃO QUE ANTECIPOU A PROGRESSÃO DE REGIME – DESCUMPRIMENTO REITERADO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR EM PERÍODO NOTURNO – DESCARREGAMENTO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA EM DIVERSAS OPORTUNIDADES – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – ART. 50, INCISO VI, C/C ART. 118, INCISO I, C/C ART. 146-C, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 146-D, TODOS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – PRECEDENTE TJMT – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A
superveniência de falta grave no curso da execução penal autoriza a regressão do regime de cumprimento imposto na sentença condenatória do semiaberto para o fechado, não havendo como se falar em violação ao princípio da proporcionalidade pelo
j
uízo das
e
xecuções
p
enais, dada à orientação contida no art. 118, inc
iso I da Lei de Execução Penal, tendo em vista o descumprimento reiterado
, por parte do agravante,
das condições
fixadas
em decisão que antecipou a progressão de regime prisional, consistente no recolhimento domiciliar em período noturno e pelo descarregamento da tornozeleira eletrônica em diversas oportunidades, frustrando a fiscalização do cumprimento da sanção em meio semiaberto harmonizado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1005545-22.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: IGOR RODRIGUES ALVES BORGES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de IGOR RODRIGUES ALVES BORGES contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos de Executivo de Pena registrado sob o nº 2000004-47.2019.8.11.0004 que regrediu o regime de cumprimento da sanção que lhe foi imposta, do semiaberto para o fechado, em razão do cometimento de falta grave por parte do reeducando, consistente em descumprimento com as obrigações decorrentes do uso correto de tornozeleira eletrônica e de recolhimento em domicílio durante período noturno (Decisão de primeiro grau – fls. 141/142 – Id. 82080981).

Em razões recursais, objetiva o agravante a reforma do
decisum
, ao argumento de que o ato perpetrado pelo magistrado de primeiro grau fora desproporcional, eis que o reeducando apresentou suas justificativas, bem como não teria ocorrido nenhum fato delituoso superveniente.

Assevera, ainda, que a colocação do agravante em regime semiaberto mediante monitoramento eletrônico não observou os preceitos e regras instituídas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CGNC/TJMT (fls. 196/202 – Id. 82080981).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do agravo (fls. 210/213 – Id. 82080981).

Em juízo de retratação, o Juízo de primeiro grau manteve a decisão ora combatida (fl. 217 – Id. 82080981).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo des
provimento
do recurso (Id. 83330484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: IGOR RODRIGUES ALVES BORGES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de IGOR RODRIGUES ALVES BORGES contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos de Executivo de Pena registrado sob o nº 2000004-47.2019.8.11.0004 que regrediu o regime de cumprimento da sanção que lhe foi imposta, do semiaberto para o fechado, em razão do cometimento de falta grave por parte do reeducando, consistente em descumprimento com as obrigações decorrentes do uso correto de tornozeleira eletrônica e de recolhimento em domicílio durante período noturno.

Colhe-se destes autos e do referido Processo Executivo de Pena que tramita no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que o agravante cumpre pena unificada de 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, pela prática dos crimes de furto qualificado e roubo majorado.

Na data de 15 de julho de 2020, o Juízo da Execução Penal antecipou a progressão de regime do recorrente, com fundamento na Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (medidas de contenção de contágio pelo novo coronavírus nas unidades prisionais).

Na ocasião em que o agravante foi colocado no regime semiaberto, o mesmo fora instruído acerca dos cuidados que deveria adotar com o equipamento eletrônico, conforme estabelece o artigos 146-C e 146-D, ambos da Lei de Execuções Penais, ao tempo que assumiu as seguintes obrigações:

“(...) Diante da Recomendação n. 62/2020/CNJ, que sugere a adoção de medidas de contenção de contágio pelo novo coronavírus nas unidades prisionais, apresentando a antecipação de progressão como uma das medidas, que no caso em exame é razoável.

Assim, antecipo a progressão para o regime semiaberto, fixando as seguintes condições:

1) permanecer em recolhimento domiciliar das 20:00 hrs até 05:00h (BSB) nos dias úteis, e permanecer todos os sábados, domingos e feriados em recolhimento domiciliar;

2) Frequentar o projeto Extensão 2020 – Univar, devendo comparecer na Univar aos sábados, às 13:00, sala 305, munidos de documentos pessoais.

3) não se ausentar da cidade onde reside, sem prévia comunicação ao Juízo, sendo estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) dias de ausência, que não poderá se repetir durante um ano;

4) não se ausentar do País, sem prévia autorização judicial;

5) comparecer na cadeia pública de Barra do Garças-MT mensalmente, para informar e justificar suas atividades, a partir do dia 01.10.2020;

6) caso alterar de endereço, comunicar previamente ao Juízo;

7) apresentar comprovação de trabalho lícito em 60 (sessenta) dias, salvo impossibilidade demonstrada de fazê-lo;

8) Não ingerir bebidas alcoólicas, nem usar entorpecentes, nem cometer crimes, nem possuir armas ou munições, nem portar instrumentos capazes de ofender a integridade física de alguém;

9) Não fixar domicílio ou residência em outro estado da federação sem prévia autorização do Juízo da Execução Penal;

10) No ato da intimação desta decisão, informar endereço de residência.

11) a fiscalização eletrônica do reeducando, condicionada ao uso de tornozeleira eletrônica, advertindo-lhe o cumprimento das seguintes condições:

Art. 146-C. O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres.

I - receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações;

II - abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça;

Parágrafo único. A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa:

I - a regressão do regime;

II - a revogação da autorização de saída temporária;

VI - a revogação da prisão domiciliar;

VII - advertência, por escrito, para todos os casos em que o juiz da execução decida não aplicar alguma das medidas previstas nos incisos de I a VI deste parágrafo.

Art. 146-D. A monitoração eletrônica poderá ser revogada:

I - quando se tornar desnecessária ou inadequada;
II - se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave.

Caso não haja tornozeleira eletrônica, a Cadeia Pública deverá intimar o reeducando para instalar o aparelho assim que disponível; (...)”
(Grifei – fls. 09/10 – Id. 82080981).

Todavia, a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso comunicou ao Juízo da Execução Penal por meio do Ofício nº 225/2020/CPBG-MT que, em levantamento feito do dia 02/09/20 até a data de 23/10/20, constatou-se que o reeducando deixou descarregar a tornozeleira eletrônica em 19 (dezenove) oportunidades (fls. 34/35 – Id. 82080981).

Ademais, em relação ao período de reclusão noturna da data de 02/09/20 a 29/09/20, verificou-se que o agravante se ausentou por 46 (quarenta e seis) vezes de sua residência e, mesmo após comunicar ao Juízo da Execução Penal da alteração de seu endereço, continuou a descumprir as obrigações e se ausentou do domicílio por mais 23 (vinte e três) vezes.

Assim, ante o cometimento de falta grave no curso da execução, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT determinou a regressão de regime nos seguintes termos:

“(...) Verifica-se, outrossim, que o reeducando foi promovido ao regime semiaberto justamente de forma antecipada por ocasião da situação de pandemia do COVID-19 e, mesmo assim, optou por perambular por diversos pontos da cidade em horários incompatíveis com as condições de seu regime prisional, inclusive, expondo-se e expondo terceiros ao contágio pelo referido vírus exatamente no período em que deveria estar recolhido em seu domicílio.

Além disso, conforme documento juntado no id. 64.1, o monitorado também não respondeu ao contato da coordenação de monitoramento eletrônico de pessoas, o que constitui violação ao art. 146-C, inciso I, da LEP, que impõe o dever de “receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações.”

Portanto, seja por violação da condição listada no item ‘1’ da decisão de id. 26.1, seja por descumprimento do art. 146-C, inciso I, da LEP, está o reeducando sujeito à regressão de regime ante a prática de falta grave no curso da execução penal. Assim, não acolho a justificativa apresentada em audiência e regrido o reeducando em definitivo ao regime fechado. Fixo como data-base o dia 01.12.2020 (prisão). Realize-se cálculo, computando como interrupção os períodos de descumprimento das condições.”
(fl. 142 – Id. 82080981).

Em sua defesa, o agravante pugna pela reforma do referido
decisum
, ao argumento de que o ato perpetrado pelo magistrado de primeiro grau fora desproporcional, eis que o reeducando apresentou suas justificativas, bem como não teria ocorrido nenhum fato delituoso superveniente.

Alegou que
“as violações do horário de recolhimento domiciliar noticiadas se deveram aos episódios em que passou a noite na casa de sua namorada ou de sua sogra – de qualquer modo, no interior da casa delas, ou seja, permaneceu recolhido. Sobre as vezes em que a tornozeleira descarregou completamente, foi enfático ao consignar que tal se deu por conta de sua jornada de trabalho, a qual, em certos dias, impossibilitava o pronto recarregamento”.

Pois bem.

Após detida análise, tenho que não assiste razão à defesa, sendo imperioso reconhecer que a decisão invectivada fora prolatada de forma escorreita, dada a orientação contida no art. 118, inciso I, da Lei nº 7.210/84, assim redigido:

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;”

Da leitura do texto legal acima reproduzido, é forçoso concluir que se trata de norma expressa, que autoriza o juiz a determinar a regressão de regime prisional quando for verificada a ocorrência, no curso da execução, da prática, pelo reeducando, de fato definido como crime doloso ou falta grave, revelando, dessa forma, o descabimento da pretensão contida neste agravo.

Nesse sentido, trago o entendimento jurisprudencial desta Colenda Corte,
in verbis
:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – FALTA DE CARREGAMENTO DA BATERIA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E DESCUMPRIMENTO DA RECLUSÃO DOMICILIAR – REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXIGÊNCIA DE PRÉVIA CIENTIFICAÇÃO DA DEFESA PARA SE DECRETAR A REGRESSÃO CAUTELAR – PRESCINDIBILIDADE – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS NA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – DESPROPORCIONALIDADE DA DECISÃO – INEXISTÊNCIA DE FATO DELITUOSO SUPERVENIENTE – DESNECESSIDADE – REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE FALTAS GRAVES NO CURSO DA EXECUÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS – AGRAVO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não é necessário, para a decretação da regressão cautelar de regime prisional, a cientificação da defesa, que somente é exigida na forma definitiva, após a oitiva do reeducando em audiência de justificação.
O descumprimento injustificado e reiterado das condições impostas no regime semiaberto é circunstância que configura falta grave e acarreta a regressão para o regime fechado, conforme dispõe o artigo 118, I, da LEP.
O prequestionamento da matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento deles.”
(N.U 1026742-67.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 04/03/2021 – Grifei)

Ressalta-se, ainda, que a regressão do regime do cumprimento da pena aplicada ao agravante não afronta o princípio constitucional da proporcionalidade e razoabilidade, previsto no art. 5º, da Constituição Federal, uma vez que a regressão ao regime fechado foi imposta pelo juízo das execuções penais ao reeducando em razão da prática de falta grave por ele cometida no curso da execução de sua pena, tal como dispõe a Lei de Execução Penal.

Logo, não resta a menor dúvida, que, na espécie, o magistrado agiu de forma correta ao determinar a regressão de regime do agravante, tendo em vista que as atitudes deste demonstram falta de adaptação ao regime semiaberto e/ou ausência de vontade de reinserção social, restando evidente o enquadramento da sua conduta em uma das hipóteses de falta grave pelo descumprimento das condições que lhe foram impostas, ficando, pois, sujeito à regressão para regime mais rigoroso.

Por fim, concordo com o apontamento feito pelo magistrado de piso de que a colocação do agravante em regime semiaberto mediante monitoramento eletrônico não desrespeitou as regras instituídas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CGNC/TJMT, eis que não há necessidade de laudo psicossocial e prévio consenso do reeducando para ser imposto o monitoramento, quando a própria monitoração por tornozeleira eletrônica é condição para a adoção de regime semiaberto.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução, mantendo-se incólume a decisão que regrediu o regime imposto ao agravante IGOR RODRIGUES ALVES BORGES para o fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021